Tribunal: TJSP
Processo: 1005891-92.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-22
Data de publicação: 2024-12-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Dano moral. Ocorrência in re ipsa. Inequívoco abalo pelo desconto de valor da aposentadoria, que é verba alimentar, comprometendo o sustento da parte autora. Quantum da indenização que deve ser

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Acolhimento. Dano moral. Ocorrência in re ipsa. Inequívoco abalo pelo desconto de valor da aposentadoria, que é verba alimentar, comprometendo o sustento da parte autora. Quantum da indenização que deve ser arbitrado em R$ 5.000,00. Valor que está de acordo com recentes precedentes desta Corte. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.